Tribunal: STF
Processo: RE 434826
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) – SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DO JORNAL “FOLHA UNIVERSAL” DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (IURD) EXECUTADOS POR TERCEIROS – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO SIGNIFICADO E ALCANCE DO INSTITUTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, “d”) – LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE TRIBUTAR – SUBMISSÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO AO PODER DE TRIBUTAR DO ESTADO – INADMISSIBILIDADE DA “CENSURA TRIBUTÁRIA” – INOCORRÊNCIA, NO CASO, PELO FATO DE A EMPRESA QUE MERAMENTE EXECUTA SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, POR ENCOMENDA DE TERCEIROS (IURD), NÃO SER DESTINATÁRIA DESSA PRERROGATIVA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.